Tribunal: TJBA
Processo: 8026279-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026279-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R. F. E MACHADO E LIMA LTDA - ME

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO, AINDA QUE SE CONSIDERE QUE A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS TERIA INTERROMPIDO O PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, por considerá-lo intempestivo. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que os embargos de declaração, por terem sido rejeitados na origem, não interromperam o prazo para a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rejeição dos embargos de declaração na origem, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, afasta o efeito interruptivo do prazo para a interposição de recurso subsequente e, por conseguinte, se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, os embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou que não apontam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ao serem rejeitados, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.

A rejeição dos embargos na origem (ID 71451507), por entender o juízo que as questões levantadas já haviam sido analisadas na sentença, evidencia a ausência dos vícios que autorizariam os aclaratórios, afastando seu efeito interruptivo.

O prazo para a interposição da apelação iniciou-se a partir da publicação da sentença (09/01/2024), findando-se em 30/01/2024, tornando o apelo protocolado em 16/07/2024 manifestamente intempestivo.

Ainda que se admitisse, para fins de argumentação, a interrupção do prazo, o recurso permaneceria intempestivo, pois, contada a partir da publicação da decisão dos embargos, a data limite para o protocolo seria 05 de julho de 2024, anterior à data de interposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1
. “A oposição de embargos de declaração que são rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC não interrompe o prazo para a interposição de recursos subsequentes”.

2.
“É intempestivo o recurso de apelação protocolado após o esgotamento do prazo legal, contado da publicação da sentença, quando os embargos de declaração opostos na origem são rejeitados sem efeito interruptivo”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80002260920208050144, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8026279-54.2022.8.05.0080, em que figuram como Agravante R. F. E MACHADO E LIMA LTDA - ME e como Agravados BANCO BRADESCO SA e CIELO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04